Tribunal: STF
Processo: Rcl 52569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Jonatas Dias Ferreira, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação ajuizada por CB Intermediação de Negócios Ltda. e outros. 



    2. A parte embargante alega não terem sido enfrentados pontos relevantes de sua defesa, pois “necessário o pronunciamento judicial a (...) esclarecendo se a Lei nº 13.429/2017 se aplica às relações de emprego regidas e extintas sob a égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado a condições de trabalho muito mais vantajosa, como no caso do Embargante” (e-doc. 48, p. 5). 



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, buscando sanar a omissão existente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação. 



    7. A parte embargante aponta a existência de omissão quanto ao fato de o contrato de trabalho ter sido firmado antes do advento da Lei nº 13.429, de 2017, contudo, tal questão não foi apontada na contestação apresenteada pelo beneficiário, ora embargante.



    8. De acordo com o art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao requerido alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do requerente, sob pena de preclusão, elencando o art. 342 as hipóteses em que são cabíveis a apresentação de novas alegações. Confira-se os dispositivos do caderno processual:



    “ Código de Processo Civil



    Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.



    (...)



    Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:



    I - relativas a direito ou a fato superveniente;



    II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;



    III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”



    9. Dessa forma, constata-se a ausência de omissão, porquanto a questão apontada não foi objeto de alegação na contestação (e-doc. 40), suscitada de maneira inaugural em embargos de declaração (e-doc. 48), o que é vedado. Nesse sentido confira-se (grifos acrescentados):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II - As alegações aduzidas nos embargos não foram objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III - Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 18.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021)



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas constitui-se em verdadeira inovação recursal não alcançada pela norma do art. 1.022 do CPC, não sendo, por essa razão, capaz de viabilizar o processamento do presente recurso. 2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 57.342-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023)



    10. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator